Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
2. A abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.
3. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil.
4. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes.
5. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora.
6. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo-o na posse do veículo, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.